Tribunal: TJSP
Processo: 1050900-55.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROGRAMA "UNIESP PAGA" PROGRAMA OFERECIDO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE GARANTE O PAGAMENTO DAS PARCELAS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL INDEMONSTRADO PELA RÉ. CUMPRIMENTO MÍNIMO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO TERMO DE GARANTIA. CLÁUSULAS

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROGRAMA "UNIESP PAGA" PROGRAMA OFERECIDO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE GARANTE O PAGAMENTO DAS PARCELAS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL INDEMONSTRADO PELA RÉ. CUMPRIMENTO MÍNIMO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO TERMO DE GARANTIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS CARENTES DE INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL E AO DIREITO DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DA GARANTIDORA DE CUMPRIR O CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA E BEM DOSADA MONOCRATICAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO (ART. 85, §§2o E 11, DO CPC).

Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33497
Registro: 2020.0000740350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050900-55.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante UNIESP
S/A, é apelada MARIA DE LURDES FARIAS DE BRITO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33497
Apelação Cível no 1050900-55.2019.8.26.0114 -Voto no 33497
2
Apelante: UNIESP S/A
Apelada: MARIA DE LURDES FARIAS DE BRITO
Comarca: Campinas 1a Vara Cível
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS.
PROGRAMA
“UNIESP
PAGA”
PROGRAMA
OFERECIDO
PELA
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE GARANTE O
PAGAMENTO DAS PARCELAS DE FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL
(FIES).
ALEGAÇÃO
DE
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL INDEMONSTRADO
PELA RÉ. CUMPRIMENTO MÍNIMO DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO TERMO DE GARANTIA. CLÁUSULAS
CONTRATUAIS CARENTES DE INFORMAÇÕES CLARAS
E PRECISAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ
CONTRATUAL E AO DIREITO DE INFORMAÇÃO DO
CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DA GARANTIDORA DE
CUMPRIR O CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DANO
MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA E
BEM DOSADA MONOCRATICAMENTE. SENTENÇA
MANTIDA.
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO (ART.
85, §§2o E 11, DO CPC).
Apelação improvida.
Trata-se de apelação da ré (fls. 119/139, com preparo às fls. 140/141),
interposta contra a r. sentença de fls. 111/116, proferida pelo MM Juiz Renato Siqueira
de Pretto, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial
para “condenar a ré: (i) a quitar o financiamento FIES em nome da autora perante o
Banco do Brasil, em decorrência do programa UNIESP Paga, no prazo de 30 (trinta)
dias, sob pena de multa diária a contar do 31o (dia), sem prejuízo da conversão da
obrigação de fazer em perdas e danos; (ii) a pagar à autora o importe de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de correção
monetária, pela tabela prática do Tribunal de Justiça, a partir da prolação desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33497
Apelação Cível no 1050900-55.2019.8.26.0114 -Voto no 33497
3
sentença (Súmula no 362 do STJ), e de juros de mora, de 1% ao mês, desde a citação; e
(iii) a entregara à autora um Netbook ou Tablet (fls. 26, cláusula 2.5), no prazo de 30
(trinta) dias, sob pena de multa diária a contar do 31o (dia), sem prejuízo da conversão
da obrigação de fazer em perdas e danos. Sucumbente, arcará a requerida com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como com os honorários
advocatícios do patrono da autora, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação
(CPC, art. 85, § 2o).”
Recorre a ré buscando a improcedência da ação. Alega que através do
“Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do FIES”, o aluno tem a garantia de
que a instituição de ensino poderá arcar com o financiamento estudantil, desde que
cumpridas as condições assumidas no pacto, o que não restou comprovado pela autora.
Afirma que a autora tinha conhecimento das exigências contratuais, que não foram
cumpridas, de modo que deve ser afastada a obrigação de pagamento do financiamento
estudantil. Sustenta que as instituições privadas atuam sem nenhum subsídio pecuniário
governamental, razão pela qual não pode ser compelida a conferir bolsas integrais de
estudo. Assevera que a aluna não comprovou o cumprimento da cláusula 3.2 do
contrato, sendo seu rendimento escolar mediano. Diz que os participantes do programa
foram orientados no ato da assinatura do contrato de que deveriam atingir notas
superiores a 7,0 para serem considerados alunos excelentes, o que não é o caso da
autora. Pondera sobre a inobservância da cláusula 3.3 do contrato pela aluna, pois não
comprovou o cumprimento de todas as atividades sociais exigidas durante o período do
curso e a entrega do relatório no setor responsável. Aduz que não restou demonstrado a
nota 3,0 no ENADE, conforme exigido na clausula 3.4 do contrato, tampouco a isenção
quanto à realização do exame. Garante que a autora não realizou o pagamento da
amortização ao FIES, no valor máximo de R$ 50,00 (cinquenta reais) a cada três meses,
conforme previsto na cláusula 3.5 do pactuado. Ainda, sustenta o descumprimento da
cláusula 3.6, na qual prevê que o aluno deve permanecer no curso matriculado até a sua
formação. Discorre sobre a inexistência de propaganda enganosa e a legalidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33497
Apelação Cível no 1050900-55.2019.8.26.0114 -Voto no 33497
4
programa. Argumenta sobre a inocorrência de dano moral e o enriquecimento ilícito da
parte apelada, caso mantida a condenação. Pede a concessão de efeito suspensivo ao
recurso. Prequestiona a matéria debatida no recurso.
O recurso é tempestivo (fls. 117/119) e foi recepcionado em primeiro
grau (art. 1010 e seguintes do CPC), preenchendo as suas necessárias condições de
admissibilidade.
Contrarrazões da autora (fls. 144/147), pugnando pelo improvimento do
recurso e majoração da verba honorária.
É o relatório.
O recurso foi regularmente processado.
De inicio, anoto que a apelação deve ser recebida apenas no efeito
devolutivo, porquanto a recorrente não demonstrou a ocorrência de qualquer
circunstância processual excepcional que justificasse a atribuição de efeito suspensivo.
Ademais, o pedido de concessão de efeito suspensivo deveria ter sido formulado em
peça apartada, no período compreendido entre a interposição da apelação e a sua
distribuição, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC.
A autora ajuizou ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais
cumulada com perdas e danos, alegando, em síntese que, atraída por propaganda,
publicidade e promessas realizadas pela requerida, se matriculou na instituição e aderiu
ao FIES. Afirma que a requerida prometeu a isenção do pagamento do financiamento
estudantil, no entanto, não honrou a promessa. Diz que passou a ser devedora da
instituição bancária, motivo pelo qual pleiteou a imposição de obrigação de fazer à
instituição de ensino, no sentido de quitar o valor do débito e a condenação dela ao
pagamento de indenização por danos morais. Juntou documentos (fls. 13/51).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33497
Apelação Cível no 1050900-55.2019.8.26.0114 -Voto no 33497
5
Citada, a ré apresentou defesa aduzindo, essencialmente, os argumentos
renovados no apelo (fls. 56/79).
O MM juiz a quo julgou parcialmente procedente o pedido, motivando a
interposição do recurso pela ré Uniesp, que reiterou a tese de não preenchimento das
condições previstas no “Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do FIES”
pela aluna.
Pois bem.
A relação é de consumo, incidindo as normas da Lei n° 8.078/90, com
aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção do consumidor. O artigo 6o,
VIII, da Lei 8.078/90 possibilita a inversão do ônus probatório, desde que seja
verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente, o que se verifica no
caso em debate.
Não obstante a recorrente insista nos argumentos de não preenchimento
dos requisitos previstos no contrato pela aluna, o fato é que ela não trouxe um único
documento capaz de demonstrar a sua tese defensória.
É incontroverso que a autora firmou com a faculdade ré o contrato de
Garantia de Pagamento das Prestações do FIES (fls. 26/33, que prevê na cláusula
terceira as responsabilidades da beneficiária, entretanto, não há clareza na redação das
cláusulas 3.2 a 3.6 que preveem os requisitos a serem preenchidos pela aluna, sendo
certo que exigir algo que não foi esclarecido é ferir direito básico do consumidor,
principalmente porque o contrato é de adesão, que exige termos claros e precisos.
Mesmo neste cenário, à mingua de maiores informações, verifico que a
autora cumpriu minimamente os requisitos exigidos no contrato de garantia de
pagamento as prestações do FIES (fls. 26/33).
A expressão “mostrar excelência no rendimento escolar”, utilizada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33497
Apelação Cível no 1050900-55.2019.8.26.0114 -Voto no 33497
6
cláusula 3.2 (fls. 27), é por demais genérica, podendo ser considerada apenas a obtenção
da média para aprovação, sem exigência de nota superior. Por outro lado, a demandante
comprovou bom rendimento escolar, tendo obtido nos 8 semestres do curso apenas uma
média abaixo de 7,0 e as demais entre 7,5 e 10, tendo concluído o curso e colado grau
(fls. 17/18), não podendo ser atribuído baixo rendimento, porquanto suficiente para a
aprovação.
Quanto às seis horas semanais, a autora comprovou o trabalho voluntário
em entidades sociais (fls. 34/43), não havendo impugnação específica aos respectivos
comprovantes, tampouco indicação do número de horas faltantes (cláusula 3.3, fls. 27),
mostrando-se infundada e genérica a alegação de descumprimento da imposição pela
aluna.
Já no que se refere ao desempenho individual no ENADE (cláusula 3.4),
igualmente o argumento da ré é desarrazoado, isso porque se extrai do histórico escolar
da autora que ela foi dispensada do exame (fls. 18).
Com relação ao pagamento da amortização trimestral no valor de R$
50,00 (cláusula 3.5), os documentos de fls. 104/107 demonstram o cumprimento da
obrigação pela aluna, não tendo a ré demonstrado o inadimplemento de alguma
prestação, tampouco manifestado desacordo quando da apresentação do comprovante
(fls. 110).
Por fim, a ré sustenta o descumprimento da cláusula 3.6 que prevê a
permanência do aluno no curso matriculado até final aprovação, entretanto, o argumento
ficou apenas no terreno das alegações, já que a instituição de ensino não trouxe aos
autos sequer indícios da transferência de curso ou de instituição de ensino pela autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33497
Apelação Cível no 1050900-55.2019.8.26.0114 -Voto no 33497
7
Assim sendo, não há como afastar a obrigação assumida no contrato pela
ré, pois indemonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora,
nos termos do artigo 373, II, do CPC.
Além disso, o contrato viola direito de informação, direito básico do
consumidor, nos termos do art. 6o, III, do CDC, pois redigido de modo a dificultar a
compreensão de seu sentido e alcance, sendo que o conhecimento prévio das cláusulas
restritivas ao interesse do consumidor se mostra imprescindível.
E, ainda, conforme o art. 4o, inciso III, do Código de Defesa do
Consumidor, as relações de consumo devem ser permeadas pela boa-fé e equilíbrio
entre consumidores e fornecedores. Pela boa-fé, tem-se que, dentre suas funções, impõe-
se aos contratantes não só o cumprimento da prestação obrigacional principal, mas
também o dever de dirigir a manifestação de vontade dentro dos interesses que os
levaram a se aproximar, de forma clara e autêntica, sem uso de artifícios ou intenções
outras que não as expressas no instrumento formalizado.
Toda publicidade veiculada, por qualquer forma ou meio de
comunicação, com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, integra o
próprio mecanismo do contrato, como se cláusula fosse, obrigando, em consequência, o
fornecedor, isso em razão do princípio da vinculação, que rege as relações de consumo,
bem como o disposto no artigo 30 do CDC.
Dessa forma, entendo que a postura adotada pela instituição de ensino,
como garantidora do contrato de financiamento, não se mostra condizente com os
deveres de lealdade contratual e da boa-fé que devem imperar em uma relação de
consumo.
É certo que a autora contratou os serviços educacionais junto à ré e se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33497
Apelação Cível no 1050900-55.2019.8.26.0114 -Voto no 33497
8
obrigou junto ao FIES por força da oferta veiculada pela instituição de ensino, sendo
que a cobrança de quaisquer valores da aluna referente ao contrato de financiamento é
indevida, devendo a ré UNIESP arcar com o pagamento integral do valor do FIES.
Quanto ao dano moral, tenho que o prejuízo restou caracterizado.
A situação vivenciada pela demandante não representa um simples
aborrecimento da vida cotidiana, mas efetivos transtornos e angústia, com alteração do
seu bem-estar, além da efetiva perda de seu tempo produtivo, que teve que se socorrer
da tutela jurisdicional, a fim de não ter seu nome incluído nos órgãos de proteção ao
crédito, bem como ver cumprida a obrigação contratual assumida pela ré.
Resta, por fim, a análise do quantum indenizatório.
É certo que não há critérios para que se estabeleça o "pretium doloris". A
doutrina pondera que inexistem "caminhos exatos" para se chegar à quantificação do
dano extrapatrimonial, mas lembra também que é muito importante a atuação do juiz, a
fim de que alcance "a equilibrada fixação do 'quantum' da indenização", dentro da
necessária “ponderação e critério” 1. Nesse sentido:
CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DÍVIDA QUITADA.
INSCRIÇÃO
NO
SERASA.
CC,
ART.
159.
ENRIQUECIMENTO
SEM
CAUSA.
COMPATIBILIDADE DO VALOR DA INDENIZAÇÃO À LESÃO.
I. A indevida inscrição no SPC gera direito à indenização por dano moral, independentemente
da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pelo autor, que se permite, na
hipótese, presumir, gerando direito a ressarcimento que deve, de outro lado, ser fixado sem
excessos, evitando-se enriquecimento sem causa da parte atingida pelo ato ilícito. II. Redução
do quantum em observância aos parâmetros turmários a respeito. III. Agravo desprovido.” 2
“(...) 6. A indenização por dano moral deve ter conteúdo didático, de modo a coibir a
reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à
vítima. (..)” 3
“DANO MORAL - Indenização - Fixação a cargo do Julgador que deve agir com bom senso, de
1 Limongi França, "Reparação do Dano Moral" 'in' RT 631/34.
2 STJ. AgRg no REsp 578122/SP; AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO SPECIAL 2003/0129579-0. Ministro ALDIR
PASSARINHO JUNIOR.
3 STJ. REsp 521434/TO ; RECURSO ESPECIAL 2003/0060149-0, Ministra DENISE ARRUDA, DJ 08.06.2006, p. 120.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33497
Apelação Cível no 1050900-55.2019.8.26.0114 -Voto no 33497
9
acordo com as particularidades de cada caso - Valor que não deve ser baixo a ponto de ser
irrelevante para o condenado, e nem alto de modo a proporcionar o enriquecimento sem causa
do beneficiado.” 4
Considerando as peculiaridades do caso e atendendo aos critérios
anteriormente declinados, a fim de não caracterizar o enriquecimento sem causa da
autora, porém, levando-se em conta o caráter pedagógico, entendo razoável a quantia de
R$ 5.000,00 a título de indenização, fixada monocraticamente.
Assim, indemonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua
manutenção.
Diante do improvimento do recurso, e levando-se em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal pelo patrono da parte contrária, tenho que a verba
honorária a que foi condenada a ora apelante deve ser majorada para 20% sobre o valor
da condenação.
O prequestionamento, essencial à admissibilidade dos recursos
excepcionais, está, nos termos exigidos pelas Cortes Superiores, realizado, sem que
tenha ocorrido violência a algum preceito jurídico, apontado ou não pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos termos
do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora
4 TJMS. RT 771/327.